Tribunal: TJSP
Processo: 2290482-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
VOTO no 30.090
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Determinação de perícia contábil para adequação dos cálculos aos Temas 677 e 1101 do stj – cabimento – precedentes vinculantes de aplicação obrigatória – Tema 677 que deve incidir a partir da efetivação do depósito judicial, não sendo possível retroagir a momento anterior à sua realização –

Ementa:
VOTO no 30.090
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Determinação de perícia contábil para adequação dos cálculos aos Temas 677 e 1101 do stj – cabimento – precedentes vinculantes de aplicação obrigatória – Tema 677 que deve incidir a partir da efetivação do depósito judicial, não sendo possível retroagir a momento anterior à sua realização – Necessidade de preservação dos critérios definidos no título executivo cobertos pela coisa julgada – Recurso parcialmente provido apenas para esclarecimento metodológico